Tribunal: STF
Processo: ARE 1562765
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Aposentadoria especial. Agente penitenciário. Paridade e integralidade. Regras de transição. Inaplicabilidade do Tema RG nº 1.019. Ausência de preenchimento dos requisitos legais. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo no sentido da inexistência do direito do autor à aposentadoria especial com paridade e integralidade de proventos. Assentou que, não preenchidos os requisitos legais antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, e da Emenda da Constituição estadual nº 49, de 2020, fica o servidor submetido ao atendimento às regras de transição nelas previstas.



    2. O recorrente alega violação do art. 40, § 4º, incs. I e II, da Constituição, sustentando fazer jus à aposentadoria especial com paridade e integralidade, sem necessidade de comprovação do requisito etário, com base na Lei Complementar estadual nº 1.109, de 2010, e indicando contrariedade aos Temas RG nº 1.019 e nº 578.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o servidor agente de segurança penitenciária, que não preencheu os requisitos para aposentadoria especial antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, e da Emenda da Constituição estadual nº 49, de 2020, está sujeito ao atendimento às novas regras previdenciárias e de transição introduzidas por essas normas e pela Lei Complementar estadual nº 1.354, de 2020.



    III. Razões de decidir



    4. A controvérsia não se assemelha àquela decidida no Tema RG nº 1.019, que se refere a policiais civis que preencheram os requisitos da Lei Complementar nº 51, de 1985, antes da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, o que não ocorreu no presente caso.



    5. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que o direito à aposentadoria com paridade e integralidade não é automático para servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, sendo indispensável o cumprimento das regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47, de 2005.



    6. O reconhecimento do direito à aposentadoria especial, decorrente do exercício de atividade de risco, não se confunde com o cálculo do benefício com integralidade e paridade, exigindo-se, para tanto, o atendimento às regras de transição pertinentes, incluindo tempo de serviço e idade.



    7. O recorrente não preencheu os requisitos estabelecidos nas regras de transição introduzidas pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, e nas normas estaduais (Lei Complementar estadual nº 1.354, de 2020, art. 12, §§ 6º e 7º), o que afasta o direito à aposentadoria especial, à paridade, à integralidade e ao abono de permanência.



    8. A análise da veracidade dos argumentos do agravante demandaria o reexame do quadro probatório dos autos e da legislação local de regência, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Previdenciário. Agente de Segurança Penitenciária, que possui mais de 20 anos de efetivo serviço público. Pretensão de reconhecimento do seu direito ao percebimento do abono de permanência, bem como de aposentadoria com paridade e integralidade de proventos. Inadmissibilidade. Apelante que não preencheu os requisitos legais para fins de aposentadoria antes da entrada em vigor da EC n. 103/19 e da ECE 49/20. Inaplicabilidade do Tema 1.019/STF e da LC 51/85 ao caso. Requisito etário não preenchido conforme a regra de transição prevista no art. 12, § 6º da LCE nº 1.354/2020. Abono permanência também indevido por não preenchimento dos mesmos requisitos legais. Precedentes. Recurso desprovido.” (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 40, § 4º, incs. I e II, da Constituição da República. 



    2.1. Sustenta que ao autor, servidor agente penitenciário, é devida aposentadoria especial com paridade e integralidade, “não sendo exigido o requisito da idade, bastando a comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício do cargo”, na forma da Lei Complementar estadual nº 1.109, de 2010.



    2.2. Indica contrariedade ao decidido pelo STF nos Temas nº 1.019 e nº 578 do ementário da Repercussão Geral.



    2.3. Ressalta que “integralidade e paridade são asseguradas para todos os servidores que ingressaram no serviço público antes de 16.12.1998”.



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Muito embora tenha ele efetivamente ingressado no serviço público antes de 2019, já que iniciou o exercício do cargo em 06.11.2000 (fls. 24), o apelante perfez o total de 23 anos, 11 meses e 08 dias de contribuição em 17.10.2024 (fls. 23), data em que tinha 49 anos de idade (fls. 18). 



    Assim, à época do preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria, já se encontravam em vigor as alterações promovidas pela EC n. 103/19, pela Emenda da Constituição Estadual n. 49/20 e pela LCE n. 1.354/20, razão pela qual, são inaplicáveis o Tema n. 1.019/STF e a regra da Lei Complementar Federal n. 1.109/10 ao caso.



    Como bem analisado na origem:



    “...Contudo, referido entendimento somente pode ser aplicável aos policiais civis, militares e agentes de segurança penitenciária que já possuíam direito adquirido à aposentadoria especial ao tempo da superveniência de novo regime previdenciário público estadual, trazido pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, nos termos do artigo 126, § 4º, da Constituição do Estado de São Paulo e do artigo 40-C da Constituição. 



    Em caráter excepcional, admite-se a aplicação do regime anteriores àqueles que, ao tempo da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, tivessem completado 53 anos de idade, na forma do disposto no artigo 12, § 6º. 



    Não é o caso do impetrante, que completará 53 anos de idade em 24 de novembro de 2027. Portanto, a ele se aplica o novo regime jurídico, trazido pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/20. Assim, necessário que se aguarde o completamento de 55 anos para reconhecimento do direito à aposentadoria especial, na forma do artigo 12, inciso I, Lei Complementar Estadual nº 1.354/20. 



    Por fim, no capítulo referente à análise dos precedentes jurisprudenciais colacionados pela parte vencida, em que se pese o profundo respeito que este magistrado nutre pelas decisões trazida que emanaram de tão importantes Cortes, é de se consignar que a fundamentação da sentença é escorada em precedentes jurisprudenciais divergentes àqueles e pertinentes ao caso em exame...”



    Como já sedimentado na jurisprudência, aplicam-se à aposentadoria as normas vigentes no momento do preenchimento dos requisitos para sua concessão, de maneira que, na espécie, o apelante está sujeito às novas regras previdenciárias e não à LC nº 1.109/10, como pretendido. 



    Nesse sentido, a Súmula 359/STF assim dispõe: 



    “Súmula 359 do STF: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.” 



    Note-se que a EC nº 103/2019 incluiu o § 4º-B ao artigo 40 da Constituição Federal, que ressalvou regime diferenciado previsto em leis complementares do respectivo ente federativo para servidores que exerçam atividades de risco, in verbis:



    “Art. 40. (...) § 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.”



    No âmbito do Estado de São Paulo, a Emenda Constitucional nº 49/20 e a LCE nº 1.354/20, ambas publicadas em 07/03/2020, modificaram o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, como se vê:



    “EC nº 49/2020 (...) 



    Artigo 6º - O servidor integrante das carreiras de Policial Civil, Polícia Técnico Científica, Agente de Segurança Penitenciária ou Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária que tenha ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor de lei complementar poderá aposentar-se desde que observadas, cumulativamente, as seguintes condições: 



    I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, para ambos os sexos; 



    II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem; 



    III - 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher, e 20 (vinte) anos, se homem. 



    § 1º - Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, para os fins do inciso III do 'caput', o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares e o tempo de atividade como Agente de Segurança Penitenciária ou Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária. 



    § 2º - Para o servidor que tenha ingressado no serviço público com vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social até 31 de dezembro de 2003, os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do 'caput' corresponderão à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria e serão reajustados na mesma proporção e na mesma data sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade.”



    “LCE nº 1.354/2020



    (...) 



    Artigo 12 - O servidor integrante das carreiras de Policial Civil, Polícia Técnico-Científica, Agente de Segurança Penitenciária ou Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, que tenha ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta lei complementar, poderá aposentar-se desde que observadas, cumulativamente, as seguintes condições: 



    I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, para ambos os sexos; 



    II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem; 



    III - 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher, e 20 (vinte) anos, se homem. (...)



     § 2° - Os proventos das aposentadorias dos servidores de que trata o 'caput', que tenham ingressado no serviço público, com vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social, até 31 de dezembro de 2003, corresponderão à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, desde que cumpridos 5 (cinco) anos no cargo, nível ou classe. (...) 



    § 5° - Os proventos das aposentadorias concedidas com fundamento neste artigo não serão inferiores ao valor a que se refere o § 2° do artigo 201 da Constituição Federal e serão reajustados:



    1 - na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, excetuados aqueles vinculados a indicadores de desempenho, produtividade ou similar e incluídos os decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei, se concedidas nos termos do disposto no §2°. (...) 



    § 6° - Os servidores abrangidos pelo 'caput' que na data de entrada em vigor desta lei complementar contar com 20 (vinte) anos de contribuição se mulher e 24 (vinte e quatro) anos de contribuição se homem, poderão aposentar-se aos 52 (cinquenta e dois) anos de idade se mulher ou 53 (cinquenta e três) anos de idade se homem, desde que completados os demais requisitos previstos nos incisos II e III deste artigo. 



    § 7° - Ao servidor policial civil que, na data de entrada em vigor desta lei complementar, tiver preenchidos os requisitos do 'caput' deste artigo, aplica-se a Lei Complementar n.° 51, de 20 de dezembro de 1985, dispensado o requisito do inciso I deste artigo. (...) 



    Artigo 26 - A concessão de aposentadoria ao servidor público estadual titular de cargo efetivo e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta lei complementar, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. Parágrafo único - Os proventos de aposentadoria a serem concedidos ao servidor público a que se refere o 'caput' e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão calculados e reajustados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão destes benefícios.”



    Logo, pela leitura do texto legal supratranscrito, ainda que se considerasse a data limite como sendo a da promulgação da referida lei, em 2020, o apelante também não teria perfeito o tempo necessário e a idade mínima para fins de aposentadoria pelas regras da Lei Complementar n. 1.109/10, não se lhe aplicando, portanto, as regras dos §§ 6º e 7º, do art. 12, da Lei Complementar Estadual n. 1.354/20. 



    Como se verifica do documento de fls. 18, o apelante contava com 49 anos de idade em 2.024, o que denota que sequer completou todos demais requisitos necessários para a aposentadoria, como previsto na nova legislação.



    Desta forma, deverá cumprir os requisitos impostos pela nova sistemática previdenciária, regida pela LC Estadual nº 1.354/2020, notadamente no que diz respeito à idade mínima.



    E pelas mesmas razões, incabível é a pretensão de pagamento do abono de permanência.



    (...)



    Ora, pela lógica do quem pode o menos, não poderá o mais, se o apelante sequer preencheu os requisitos legais para aposentadoria especial, não há que se falar em direito ao abono permanência neste caso, visto que a aposentadoria voluntária exigiria mais cinco anos de efetivo exercício do servidor.



    Desse modo, não tendo preenchido os requisitos legais para fins de passagem para a inatividade, o que lhe garantiria, ainda, o direito ao pagamento do abono de permanência se acaso permanecesse no cargo, não há direito líquido e certo a ser defendido por meio do presente “writ”.” (e-doc. 9).



    4. De início, mister registrar que a controvérsia não guarda semelhança com a do RE nº 1.162.672-RG/SP (Tema RG nº 1.019, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 25/10/2023), em que foi fixada a seguinte tese: “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco” (grifos nossos).



    5. Relativamente à alegada ofensa ao art. 40 da Constituição da República e ao direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade, tem-se que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o direito à aposentadoria com paridade e integralidade não é automático para os servidores que ingressaram no serviço público até a data da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, porquanto o respectivo deferimento somente será alcançado se forem atendidas às regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47, de 2005.



    6. Na verdade, o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, pelo exercício de atividade insalubre ou de risco, não se confunde com o deferimento do cálculo do benefício com integralidade e paridade. Para tanto, não basta que o servidor tenha entrado em “exercício antes de 1998” — o que no caso em concreto nem é verdade —, mas que, para além desse requisito, cumpra os demais previstos na regra de transição introduzida pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005, incluindo tempo de serviço e idade.



    7. Esse raciocínio é válido ainda que se trate de aposentadoria especial. Confiram-se os precedentes a seguir:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Direito Previdenciário. 3. Servidor público. Ingresso no serviço público em data anterior à EC 41/2003 e aposentação posterior. 4. Aposentadoria especial. Súmula Vinculante 33/STF. 5. Paridade e integralidade dos proventos. Cumprimento das regras de transição previstas na EC 47/2005. Tema 139 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.322.634-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/09/2024, p. 27/09/2024; grifos nossos). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003 E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 



    II. Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    III. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    (RE nº 590.260-RG/SP, Tema RG nº 139, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24/06/2009, p. 23/10/2009; grifos nossos). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. O Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2º e 3º desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 



    4. Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 



    5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    6. Esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. 



    7. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    8. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.445.520-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024, p. 13/05/2024; grifos nossos).



    8. Em conclusão, tendo a instância final da prova assentado o não atendimento, pelo autor, aos requisitos estabelecidos na regra de transição introduzida pela EC nº 103, de 2019, considerado o previsto, no Estado de São Paulo, pelos §§ 6º e 7º do art. 12 da Lei Complementar estadual nº 1.354, de 2020, e a inexistência do direito à aposentadoria especial, muito menos com paridade e integralidade, tampouco ao recebimento do adicional de permanência, somente a partir do exame do quadro probatório dos autos e da análise da legislação local de regência seria possível verificar a veracidade dos argumentos do agravante, procedimento incabível em sede extraordinária, na forma dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, arbitro os honorários recursais em 10% (dez por cento) do respectivo valor monetário, em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual gratuidade de justiça.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator